Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719404-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SUELLEN ALVES DA SILVA REU: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Na decisão de saneamento (ID 61408933), foi determinada a realização de perícia grafotécnica de ofício, sendo o ônus da prova atribuído à Autora, SUELLEN ALVES DA SILVA. Os honorários periciais, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), foram homologados e determinado o rateio na proporção de 50% para cada parte (ID 76553388). A cota-parte de SUELLEN, beneficiária da gratuidade de justiça, está sendo custeada pelo Egrégio TJDFT (ID 75754933). A Ré, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, foi devidamente intimada a comprovar o depósito judicial de sua cota-parte nos honorários, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), no prazo de 15 (quinze) dias, conforme item 4 da Decisão de ID 76553388. Certificou-se que o prazo para a Ré cumprir a determinação decorreu in albis em 04/11/2025, sem o depósito judicial da quantia (ID 78129175). Vieram os autos conclusos. Decido. O cumprimento da determinação de custeio da prova pericial é essencial ao prosseguimento da presente Ação Rescisória, que visa à desconstituição de sentença baseada em alegação de falsidade documental (Art. 966, VI, do CPC). A inércia injustificada da parte Ré em depositar sua quota-parte nos honorários periciais, impedindo a produção da prova determinada de ofício, configura, em tese, embaraço ao andamento processual. Assim, INTIME-SE a parte Ré, GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, por seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o depósito judicial do valor de sua cota parte dos honorários periciais, qual seja, R$1.100,00 (mil e cem reais). Decorrido o prazo sem o depósito, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator